Tribunal: TCU
Processo: 003.350/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 204542/2014-6, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior - Pós-Doutorado no Exterior - PDE (no da TCE no sistema: 2426/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2593/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 003.350/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rodrigo Fernando Moro Rios (XXX.186.559-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência deste acórdão ao responsável e ao tomador de contas, remetendo-lhes cópia da instrução inserta à peça 45.